Tribunal: TJMT
Processo: 1000763-33.2020.8.11.0088
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000763-33.2020.8.11.0088
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, OBRAS PÚBLICAS]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), Município de Aripuanã (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELLEN JUHAS JORGE - CPF: 313.236.468-17 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000763-33.2020.8.11.0088

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARIPUANA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000763-33.2020.8.11.0088

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARIPUANA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pela ora agravante, para manter a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, que, nos autos da Ação de obrigação de Fazer, julgou procedentes os pedidos pleiteados na inicial, para determinar à Concessionária requerida na obrigação de retirar/realocar os postes que se encontram na faixa de domínio da rodovia MT-208, sem a imposição de cobrança de custeio ao ente público requerente.

A Agravante sustenta, em síntese, que, a decisão impugnada não deve prosperar, uma vez que demonstrou de forma satisfatória a impossibilidade de prosseguimento da solicitação autoral, tendo em vista que o ofício remetido se encontrava ilegível, inclusive, não impugnado pela agravada.

Afirma que, a Resolução 414/2010 da ANEEL estabelece prazos para realização e conclusão das obras, as quais necessitam ser realizadas de acordo com as normas e procedimentos técnicos estabelecidos pela própria ANEEL, destacando também que sempre deixou claro que, caso a agravada não pudesse esperar pelos prazos legais, a administração pública municipal tinha a opção de arcar com a obra às suas expensas.

Salienta que, todo pedido desta natureza (remoção/deslocamento) de postes, é precedido de vistoria pela Concessionária no local onde se espera o serviço pleiteado, ocasião em que é apurada eventual necessidade de adequação das instalações, bem como é feita projeção de gastos e também de tempo para a finalização dos serviços.

Concluiu que, não existe
qualquer norma que obrigue a empresa agravante, enquanto concessionária de energia, a custear obra de interesse exclusivo do interessado solicitante, especialmente em se tratando de obra de deslocamento de poste/rede elétrica. Na verdade, imputar à agravante a responsabilidade pelo custeio da obra de deslocamento da rede elétrica é contemplar prejuízo em desfavor da mesma sem qualquer legislação que autorize tal comando.

Com essas razões, requer o provimento do Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, prover o apelo, para julgar improcedentes os pedidos na Ação de obrigação de fazer.

O Agravado deixou de apresentar suas contrarrazões consoante certidão de Id. 204053177.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Maria Helena Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000763-33.2020.8.11.0088

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARIPUANA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pela ora agravante, para manter a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, que, nos autos da Ação de obrigação de Fazer, julgou procedentes os pedidos pleiteados na inicial, para determinar à Concessionária requerida na obrigação de retirar/realocar os postes que encontram-se na faixa de domínio da rodovia MT-208, sem a imposição de cobrança de custeio ao ente público requerente.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A decisão agravada está assim redigida:

[...].
Denota-se dos autos que a presente
a
ção de obrigação de
f
azer foi proposta pelo Município de
Aripuanã
em desfavor da Energisa S/A, objetivando o deslocamento de poste de rede de transmissão de energia elétrica instalado em via pública, sob o argumento de que
a edilidade firmou Termo de Cooperação com o Estado de Mato Grosso, visando a delegação de competência da SINFRA para a Prefeitura, com a finalidade de “execução de serviços específicos em obra de pavimentação de 41,69Km, na Rodovia Estadual MT208, Trecho: Rodovia MT-208, Ent. MT-418 (Passagem do Loreto) – Ent. MT-420(B)/BR-174(B)(Aripuanã), na Rodovia MT-208, Município de Aripuanã-MT”.

Disse que, o Termo lhe obrigava a promover o “Desmatamento. Destocamento. Limpeza de área com árvore.”, de todo o trecho que seria pavimentado e afirmou que a ré fincou seus postes de distribuição de energia elétrica dentro da área de domínio da rodovia.

Afirmou que notificou a ré, mas como não houve providências quanto ao pedido de realocação de dezessete postes na MT-208, ingressou com a presente ação pretendendo a remoção deles.

Pois bem.

Inicialmente, a apelante suscitou a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao
argumento de que,
in casu
,
restou
evidenciado a necessidade de dilação probatória para que, em fase de conhecimento, promova a apelada a documentação necessária para a realização dos estudos de viabilidade técnica e orçamentação, e mais, possibilitando ainda a realização de perícia in loco com a finalidade de atestar se a rede elétrica encontra-se em área irregular ou não.

Ocorre que, lendo atentamente a contestação oferecida pela ora apelante, em nenhum momento a parte ré/apelante levantou dúvida sobre a localização dos postes, mas apenas argumentou que não agiu com desídia perante o requerimento administrativo apresentado pela parte autora/apelada.

Portanto, n
ão há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide, principalmente pelo fato de que a irresignação não foi cogitada na contestação, ou seja, na oportunidade que deveria ter sido feita, tratando-se de verdadeira inovação recursal.

Assim,
rejeito
a prejudicial de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito,
constato que a questão posta é de fácil resolução e não demanda maior esforço argumentativo, porque, é fato incontroverso que os postes em questão, estão fixados em área de domínio público e, tem causado restrições de acesso, prejudicando a realização de pavimentação asfáltica, conforme termo de cooperação no. 0120/2020 (id. 173870968).

Verifica-se, ainda, que a secretaria municipal de infraestrutura notificou a empresa apelante em junho de 2020, solicitando a realocação dos postes localizados na MT-208, mas que não foi atendido pela recorrente porque o timbre do município no documento estava cortado.

O ofício foi reenviado no mês de julho de 2020, no entanto, a autora concedeu o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento, conforme reposta datada de 15 de julho de 2020. Todavia, a Secretaria de Estado de Infraestrutura de Mato Grosso já havia notificado a Prefeitura Municipal de Aripuanã/MT, cobrando a finalização dos serviços de limpeza do local, para que a empresa executora dos serviços de pavimentação da MT-208 pudesse concluir as obras.

Conforme bem pontuado pelo Magistrado sentenciante, houve
um preciosismo exacerbado da concessionária, que não tem qualquer ingerência sobre a forma gráfica como os documentos oficiais são expedidos, mormente quando a exigência é sobre um elemento formal completamente dispensável para a lavratura de atos oficiais
, somado ao fato de que
sua mora já pode ser considerada desde aquele momento, tendo em vista que o Ofício 29/2020/SINFRA foi bastante específico sobre a obrigação, indicando precisamente quais os postes deveriam ser removidos, sem sequer fixar um prazo, o que desmantela a arguição da contestação de ausência de tempo hábil.

Ademais, na contestação a recorrente não alegou que o custeio da realocação dos postes deveria ser arcado pela autora, tratando-se mais uma vez de inovação recursal.

Sobre a questão, este e. Tribunal de Justiça, em caso semelhante, já decidiu que a concessionária deve arcar com os custos procedimentais da remoção/modificação (recurso de apelação no. 1000309-98.2019.8.11.0052).

Por fim, no que tange ao pedido de concessão de 120 (cento e vinte) dias de prazo para conclusão da obrigação de fazer, tenho que a apelante não possui razão.

Primeiro, porque se trata de inovação recursal, e segundo, porque, na resposta ao ofício encaminhado pela Prefeitura, consignou o prazo de 30 (trinta) dias para atendimento.

Nessa quadra, impõe-se a manutenção da sentença recorrida, que determinou que o poste seja retirado/realocado pela Concessionária requerida sem a imposição de custeio, como medida de atender os interesses coletivos locais.

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de apelação interposto, em aplicação analógica das Súmulas n. 568 e n. 253, ambas do STJ.
[...].

Pois bem.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, visto que a agravante em nenhum momento da contestação se insurgiu contra os custos da realocação dos postes de energia elétrica, tampouco com a localização destes, mas, apenas argumentou que não tratou com desídia o requerimento extrajudicial de realocação dos dezessete postes na MT-208, já que respondeu a notificação solicitando prazo de 30 (trinta) dias.

Com efeito, não vislumbro motivos para retificar e/ou retratar-me da decisão outrora proferida, notadamente porque as razões aduzidas neste Regimental, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada, revelando-se, por sua vez, mero inconformismo com a fundamentação adotada por esta relatora, contrário aos seus interesses, ressurgindo daí a sua pretensão recursal, sem que elementos novos fossem apresentados.

Com essas considerações,
nego provimento
ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024